Tribunal: STF
Processo: HC 81292
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA.
        "HABEAS CORPUS": ALEGAÇÕES DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE EXCESSO DE PRAZO.
1.      Estão
suficientemente fundamentadas a decisão, que decretou a prisão
preventiva, e a que a manteve, ao ensejo da pronúncia, em ambos os
processos.
2.      Aludindo ao grupo de extermínio, a que estaria
vinculado o paciente e ao perigo que, com os demais, representa para
 a ordem pública, inclusive com atos de intimidação, assim como para
 a segurança das testemunhas e da própria instrução criminal, a
fundamentação já seria suficiente, não fora, ainda, o quadro
impressionante, que traçou o Magistrado, com as circunstâncias dos
casos, seja ao decretar e manter a prisão, seja ao pronunciar os
acusados, inclusive o paciente.
3.      A alegação de excesso de prazo
somente foi feita, na presente impetração.
        Trata-se de fundamento
novo, não submetido ao Juiz de 1º grau, nem ao Tribunal estadual ou
ao Superior Tribunal de Justiça.
        De qualquer maneira, estando
pronunciado o paciente, já não pode invocar excesso de prazo no
encerramento da instrução.
        E, ademais, com tantos acusados, é de
se presumir que a demora estaria justificada, pelos incidentes que
rotineiramente acontecem em processos da espécie.
        Aliás, a esse
respeito, seriam, em princípio, necessários esclarecimentos do Juiz
de 1º grau, que se tornam dispensáveis, no caso, porque, a tal
propósito, não foram provocadas as instâncias próprias.
4.      Por fim,
 a fundamentação da sentença de pronúncia, minuciosamente deduzida,
não foi atacada nas instâncias anteriores, nem na presente
impetração.
5.      "H.C." indeferido.